Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PEDIDOS ANALISADOS. REJEITADA. TRANFERÊNCIA DE MULTAS E PONTOS. ACORDO HOMOLOGADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 4o, III DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proveniente da compra de dois veículos mediante fraude. 1.1. Sentença homologatória de acordo firmado entre a autora e a instituição financeira. 1.2. Sentença de parcial procedência que declarou a ausência de relação jurídica entre a autora e a segunda requerida com condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e julgado improcedente em relação ao DETRAN/DF. 1.3. Apelo da autora suscitando preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita. Alega que a sentença deixou de apreciar o pleito, no que se refere à anulação de pontos e multas em seu nome bem como a realização da transferência do veículo para o nome da instituição financeira.
2. Inexiste nulidade na sentença, por julgamento citra petita e violação ao princípio da congruência, quando o magistrado analisa, de forma correta, todos os pedidos declinados na Inicial. Preliminar rejeitada.
3. Não há se falar em silêncio em relação à baixa de pontos e transferência do veículo uma vez que a sentença homologatória entre a autora e a instituição financeira, compreendeu: a transferência do veículo, a baixa/transferência de débitos e multas, além da liquidação do contrato de financiamento, e exclusão de cobranças e restrições creditícias vinculadas ao nome da demandante. 3.1. Ou seja, o magistrado consignou que a responsabilidade pela reparação buscada se deu no momento da homologação do acordo realizado entre a parte autora e a instituição financeira, não havendo lide a ser discutida nesta sede. 3.2. Ademais, verificam-se nos autos expedientes envidados pela instituição financeira (Banco Pan S/A), buscando a satisfação da obrigação acordada, e suposto descumprimento do acordo podem ser exigidos no cumprimento de sentença.
4. A verba honorária em favor da Fazenda Pública deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 3o e 4o do CPC. 4.1. No caso em exame, em que pese terem sido comprovados a fraude na compra dos veículos, e o reconhecimento da ausência de relação jurídica contratual entre a autora e a segunda requerida, os pedidos foram julgados improcedentes em relação ao DETRAN/DF. 4.2. A autora teve o quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00. Assim, entende-se que a verba honorária deve observar o proveito econômico obtido, pois o percentual de 10% sobre o valor da causa implicaria em montante muito elevado, consideradas as particularidades da demanda. 4.3. Portanto, a partir de uma interpretação conjunta dos §§2o; 3o, I; 4o, III e 8o do Art. 85 do CPC, a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa só poderia ocorrer caso não fosse possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte beneficiada com a sentença, o que não é o caso dos autos.
5. Recurso parcialmente provido.